Tribunal: TJDFT
Processo: 0043867-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0043867-59.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: WILLIAMS NUNES GOMES DECISÃO D E C I S Ã O Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário. Não houve interposição de agravo em recurso especial. Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12851260): AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO DE PASSEIO. 1. O DETRAN/DF tem legitimidade passiva, pois embora os autos de infração tenham sido lavrados pelo DFTRANS/DF, ele é responsável pela apreensão e remoção do veículo ao seu depósito. 2. O Conselho Especial deste E. TJDFT já declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 28 da Lei Distrital 239/92. 3. Como o veículo de passeio apreendido não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. 4. Declara-se a nulidade do auto de infração, diante da ilegalidade da apreensão do veículo. 5. Negou-se provimento ao agravo regimental. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034